Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026274-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 915.577.392-34 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (
ART. 492 DO CPC).
MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL No 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7o, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, formulado por servidora pública do Município de Peixoto de Azevedo, exercente do cargo de Agente Comunitária de Saúde. A autora pleiteou o pagamento do adicional com base no vencimento do cargo efetivo, ao invés do salário mínimo, além de sua majoração para o grau máximo durante o período pandêmico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação; (ii) verificar a ocorrência de inovação recursal em pedido de majoração do grau de insalubridade; (iii) determinar se é devida a aplicação do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, em razão da inconstitucionalidade superveniente das leis que vincularam o adicional de insalubridade ao salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85/STJ, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. O pedido de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada, por ausência de previsão na petição inicial, violando os princípios da congruência e da correlação, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. A fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, conforme preveem os arts. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e 40 da Lei Complementar no 019/2012, é inconstitucional por violar o art. 7o, IV, da CF e a Súmula Vinculante no 4/STF. A declaração de inconstitucionalidade das normas posteriores atrai o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A aplicação da norma repristinada decorre da nulidade das normas inconstitucionais, não configurando atividade legislativa pelo Judiciário, nem afronta à Súmula Vinculante no 37/STF, pois não se funda em isonomia, mas em norma legal válida e anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A inovação recursal em pedido não formulado na petição inicial viola os princípios da congruência e da correlação, sendo inadmissível. A norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é inconstitucional por violar o art. 7o, IV, da CF e a Súmula Vinculante no 4/STF. Reconhecida a inconstitucionalidade de norma superveniente, aplica-se automaticamente o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da norma anterior válida. O adicional de insalubridade de servidor público municipal deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, quando assim previsto em legislação municipal anterior à norma inconstitucional.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7o, IV; CPC, arts. 141 e 492; LINDB, art. 2o, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Decreto no 20.910/1932; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; LC no 003/2005, art. 65; LC no 019/2012, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl no 53.255, Rela. Min. Rosa Weber, DJe 10.05.2022; STF, Rcl no 53572/PR, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STJ, Súmula 85; STJ, EDcl na AR no 4.961/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2530849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 24.02.2025; TJMT, RI no 1033774-47.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, DJe 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 328610878 – reclamação no 1026274-27.2025.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- PRELIMINAR.

- Da inovação recursal.

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (
STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015
); e, (
STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015
).

Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (
artigos 141 e 492 do CPC
), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado. Precedente. (
STJ – 2a T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024
).

No caso, em sede recursal, a parte autora requereu, adicionalmente, a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período pandêmico.

Todavia, tal pretensão não constou da petição inicial, que se limitou a pleitear o recalculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, sem qualquer impugnação quanto ao grau ou percentual já reconhecido administrativamente.

Resta, assim, afastada a possibilidade de discussão em grau recursal.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
– que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Peixoto de Azevedo, exercendo atualmente a função de Agente Comunitária de Saúde, fazendo jus ao pagamento do adicional ao adicional de insalubridade é reconhecido administrativamente pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos (id. 328610860); – que a base de cálculo adotada é o salário mínimo; – que o autor pretende receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos, bem como a majoração do adicional para o grau máximo de 40% durante o período pandêmico, conforme consta no recurso inominado.

- Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao Salário-Mínimo.

A sentença recorrida reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar no 019/2012 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. No entanto, tais dispositivos são materialmente inconstitucionais, pois afrontam diretamente o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do STF, que vedam a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

- Da legislação municipal.

Da inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal no 083/1990 (
id. 328610857
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal no 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei no 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 019/2012, em seu art. 40, §2o, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante no 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL no 53.255 – rela. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1a T – Rcl no 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1a T – Rcl no 54518/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2a T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1a T – Rcl. no 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1a T – Rcl no 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3a TR – RI no 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3a TR – RI no 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar no 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Recorrente encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37/STF.

O acórdão embargado invocou a Súmula Vinculante no 37/STF para fundamentar a improcedência do pedido. Contudo, referido enunciado não se aplica ao caso, porquanto o pedido da Embargante não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal no 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal.

REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-
Reconheço a ocorrência de
inovação recursal
, em relação ao p
edido de majoração do grau de insalubridade.
3-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
3.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, por afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4/STF;
3.2)
emprestar efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal no 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade;
3.3)

condenar o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ao pagamento das
diferenças salariais devidas
a título de adicional de insalubridade, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo da servidora, observada a prescrição quinquenal (
a partir de 16/4/2020
);
3.4)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026